Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704716-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIER MADEIRA LANGENDORF EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Helier Madeira Langendorf (ID no 16159471, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 15890382). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, BRB Banco de Brasília S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO